Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO DOS SANTOS LIMA, em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação que move em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Alega o agravante, em síntese, que é servido público federal e que, apesar de possuir renda líquida mensal equivalente a R$ 6.334,46 (seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), não possui condições de arcar com o custos referentes a uma ação judicial, porquanto toda sua renda encontra-se comprometida com o sustento próprio e da família. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo dispensado por expressa disposição de lei (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Na espécie, constato que o agravante não logrou demonstrar sua situação de miserabilidade econômica, ainda que eventual, que o habilitasse a litigar sob o pálio da justiça gratuita. Consoante se depreende dos autos, o agravante aufere remuneração líquida no valor de R$ 6.334,46 (seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), montante que, a priori, se mostra incompatível com a benesse requerida, visto que o benefício da gratuidade de justiça é dedicado àqueles que possuem uma insuficiência de recursos tal que não possibilite o adimplemento dos custos inerente a um processo judicial, sendo que a mera alegação de gastos genéricos e ordinários com alimentação, luz, água e moradia mostra-se insatisfatória para permitir o acesso à benesse de índole constitucional da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora